Tribunal: TJMT
Processo: 1026498-65.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026498-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES - CPF: 805.279.571-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento à base de
canabidiol
. Ausência de registro na
anvisa
. Regulação sanitária federal. Competência da justiça federal. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, em demanda que trata do fornecimento de medicamento à base de Canabidiol (THC 900mg e CBD 3.000mg), requerido por paciente para tratamento de saúde, com fundamento na Lei Estadual nº 11.883/2022 e alegação de omissão do Estado de Mato Grosso. A parte agravante defende a competência estadual, sustenta que o medicamento possui autorização da ANVISA para comercialização e importação, e afirma que o valor do tratamento seria inferior ao limite fixado pela jurisprudência para atrair a competência federal.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a competência para processar e julgar ação envolvendo fornecimento de Canabidiol sem registro na ANVISA e não incorporado ao SUS é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual;

(
ii
) estabelecer se a existência de lei estadual sobre o fornecimento do produto altera a competência jurisdicional, afastando a aplicação dos precedentes vinculantes do STF.

III.
Razões de decidir

3. A competência da Justiça Federal se impõe quando a demanda envolve medicamento sem registro na ANVISA e não incorporado às listas oficiais de dispensação do SUS, conforme fixado pelo STF nos Temas 500, 793 e 1.234 da repercussão geral.

4. O Canabidiol requerido pela parte agravante possui apenas autorização sanitária excepcional para importação individual, não sendo registrado como medicamento na ANVISA, tampouco incluído na RENAME 2024, o que atrai a competência federal e impõe a presença da União no polo passivo.

5. A ausência de registro na ANVISA caracteriza o uso
off-
label
do produto, cuja eficácia e segurança não foram aprovadas pela autoridade sanitária federal, implicando que a matéria afeta à regulação sanitária federal não pode ser regulada por norma estadual.

6. A Lei Estadual nº 11.883/2022, embora disponha sobre o fornecimento de Canabidiol pelo sistema público estadual, não possui aptidão para afastar a competência da União e da Justiça Federal, dada a repartição constitucional de competências e a hierarquia normativa.

7. O custo do tratamento, por ser inferior ao teto de 210 salários-mínimos, não altera a conclusão, pois esse critério é aplicável apenas para medicamentos com registro na ANVISA, o que não é o caso.

8. A decisão agravada observa corretamente os precedentes vinculantes dos Temas 500, 793 e 1.234, bem como as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, que consolidam a jurisprudência do STF sobre a matéria.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II; 24, XII; 109, I; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); Súmulas Vinculantes nº 60 e 61; STJ,
REsp
2006118/PE, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
22.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1073153-69.2025.8.11.0041, que declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ao fundamento de que o medicamento requerido, óleo de
cannabis
,
rico em THC e CBD, não possui registro na ANVISA, aplicando, para tanto, o entendimento firmado no Tema 500 do STF.

A agravante relata ser portadora de
espondilite
anquilosante, fibromialgia e depressão crônica, enfermidades atestadas por laudos médicos, e que faz uso há cerca de oito anos de tratamento com óleo de
cannabis
, o qual proporcionou significativa melhora das dores e da exaustão, permitindo reduzir o uso de
opioides
e ansiolíticos, embora ainda necessite de
imunobiológicos
.

Sustenta não possuir condições financeiras para manter o tratamento prescrito
,
cujo custo anual é de R$ 43.200,00, o que inviabiliza sua continuidade e coloca em risco seu quadro clínico
.

Argumenta que o medicamento tem autorização de importação pela ANVISA, nos termos da RDC nº 327/2019, e que o Estado de Mato Grosso possui legislação própria
, a
Lei Estadual nº 11.883/2022
,
que torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base de
canabidiol
para condições médicas debilitantes, incluindo a fibromialgia severa, de modo que a obrigação recai diretamente sobre o ente estadual
.

Alega, ainda, que o juízo de origem aplicou de forma equivocada o Tema 500 do STF e ignorou precedentes específicos:

Tema 1.161 (RE 1.165.959/SP)
,
que trata de medicamentos com autorização de importação excepcional, ainda que sem registro formal;

Tema 1.234 (RE 1.366.243/SP)
,
que define o critério econômico (210 salários-mínimos) para delimitação da competência federal, o que não se aplica ao caso, pois o valor do tratamento é muito inferior
.

A agravante aduz que o medicamento não é experimental, possui comercialização autorizada no país e eficácia comprovada, conforme relatórios médicos e pareceres técnicos anexados, além de autorização de importação pela ANVISA. Sustenta que a decisão recorrida desconsiderou a jurisprudência do TJMT, que tem reconhecido a competência estadual para ações fundadas em lei estadual específica e em obrigações de caráter local

Diante disso, requer:
o
conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da Justiça Estadual;
a
concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada, liminarmente, a manutenção da ação na Justiça Estadual e o fornecimento imediato do medicamento prescrito, sob pena de multa e bloqueio de verbas públicas
.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido (Id. 305763376).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que
o

canabidiol
não possui registro na ANVISA, razão pela qual, conforme o Tema 500 do STF, a ação deve ser proposta contra a União, sendo competência da Justiça Federal
; o
pedido não cumpre os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF, pois não há prova da imprescindibilidade clínica do produto, nem do esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS
e que o
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para
espondilite
anquilosante prevê medicamentos eficazes (
ibuprofeno
,
naproxeno
,
metotrexato
), não demonstrados como ineficazes
.

Cita diversos precedentes recentes do STF (
Rcl
82664,
Rcl
81471,
Rcl
82259,
Rcl
81467) e do STJ (CC 209.648/SC, 211.784/SC)
,
que consolidam o entendimento de que as ações envolvendo produtos derivados de
cannabis
, sem registro na ANVISA, devem tramitar na Justiça Federal.

Requer, assim, a manutenção da decisão agravada, com reconhecimento da competência da Justiça Federal e o indeferimento do efeito suspensivo

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em
seu
parecer, manifestou-se pelo
parcial
provimento do recurso
, destacando que
a Lei Estadual nº 11.883/2022 não possui o condão de afastar a competência federal, uma vez que não pode contrariar a normatização sanitária de caráter nacional, cuja observância é obrigatória para todos os entes federados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da alegação de competência da Justiça Estadual

A agravante sustenta que a competência para processar e julgar a presente demanda seria da Justiça Estadual, diante da existência da Lei Estadual nº 11.883/2022, que disciplinaria o fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso. Argumenta que se trata de controvérsia restrita à aplicação de legislação estadual e à omissão do Poder Executivo local.

Alega, ainda, que a decisão recorrida teria aplicado equivocadamente o Tema 500 do STF, pois o medicamento não seria experimental, possuindo autorização da ANVISA para comercialização por meio da RDC 327/2019, bem como autorização para importação individual.

Sustenta também a aplicabilidade dos Temas 1.161 e 1.234 do STF, afirmando que o custo anual do tratamento (R$ 43.200,00) seria inferior ao teto de 210 salários-mínimos estabelecido para fixação da competência federal.

Por fim, invoca precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
no qual, em caso envolvendo fornecimento de Canabidiol para tratamento de fibromialgia, teria sido reconhecida a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, com base na referida lei estadual.

Da improcedência d
as alegações -
Competência da Justiça Federal

A questão central que define a competência jurisdicional, no caso em exame, decorre de um aspecto técnico-jurídico
inafastável
: o medicamento pleiteado pela agravante, à base de Canabidiol (THC 900mg e CBD 3.000mg), não possui registro regular na ANVISA, tampouco integra as listas oficiais de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS.

Essa circunstância, por si só, atrai a competência da Justiça Federal, conforme jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal consolidada nos Temas 500, 793 e 1.234 da Repercussão Geral, que fixaram de modo inequívoco que demandas envolvendo medicamentos sem registro na ANVISA e não incorporados ao SUS devem ser processadas e julgadas pela Justiça Federal, com inclusão obrigatória da União no polo passivo, por se tratar de matéria afeta à regulação sanitária de competência federal.

A decisão agravada, portanto, encontra-se em consonância com os precedentes obrigatórios dos tribunais superiores. As razões recursais, conquanto respeitáveis, não têm o condão de afastar a aplicação desses parâmetros jurisprudenciais vinculantes, como se passa a demonstrar.

Da natureza e regulação sanitária do produto

Cumpre inicialmente esclarecer a natureza jurídica do produto
pleiteado
.

Consoante a Nota Técnica nº 385159, elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (NAT-JUS/MT – Id 203357489 dos autos de origem), o Canabidiol não possui registro na ANVISA como medicamento, mas apenas autorização sanitária, sendo
classificado como produto
, e não como fármaco registrado.

O parecer técnico esclarece que o Canabidiol não tem indicação em bula para o tratamento da condição clínica que acomete a agravante, configurando uso
off-
label
, ou seja, utilização terapêutica não reconhecida pela ANVISA como segura e eficaz. O uso e as consequências clínicas desse tipo de tratamento ficam, assim, sob exclusiva responsabilidade do médico
prescritor
.

Além disso, o produto não integra nenhuma lista oficial de dispensação do SUS, não constando na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME 2024, razão pela qual não é fornecido por nenhuma das esferas gestoras do sistema público de saúde.

Essa ausência de registro é o fator determinante para a definição da competência jurisdicional.

A utilização terapêutica do Canabidiol no Brasil ainda é objeto de intensa controvérsia normativa e jurisprudencial. Embora exista autorização excepcional para importação do composto em casos específicos, o produto em si não possui registro regular na ANVISA, o que impede sua comercialização ordinária e seu enquadramento nas políticas públicas do SUS.

Diante desse cenário de lacuna regulatória, o Poder Judiciário vem sendo instado a intervir, mas os tribunais superiores têm fixado critérios rigorosos para o deferimento dessas pretensões, exigindo a comprovação da imprescindibilidade do tratamento, inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e incapacidade financeira do paciente
,
matérias que, embora relevantes, são secundárias ao ponto ora examinado: a definição da competência jurisdicional.

Da aplicação dos precedentes vinculantes do STF

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao
julgar
o Tema 500, firmou o entendimento de que ações que envolvem o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas contra a União, atraindo, por consequência, a competência da Justiça Federal.

No Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao direito à saúde, permitindo o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição do SUS. Todavia, o Tribunal foi expresso ao distinguir que, para fins de competência e legitimidade passiva, deve-se observar a estrutura federativa e a regulação federal do medicamento
,
o que implica, novamente, a presença da União no polo passivo.

Já no Tema 1.234, fixou-se tese de que as ações relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão na Justiça Federal somente quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos.

Entretanto, tal regra não se aplica aos medicamentos
sem registro na ANVISA
, como o presente caso, em que a competência federal subsiste
independentemente do valor envolvido.

Assim, tratando-se de produto sem registro sanitário e não incorporado ao SUS, cuja importação depende de autorização individual, é indispensável a inclusão da União, impondo-se a competência exclusiva da Justiça Federal, conforme reiteradamente decidido pelo STF.

Da observância das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61

As diretrizes jurisprudenciais mencionadas foram consolidadas nas Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário:

Súmula Vinculante nº 60:

“
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a
judicialização
do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos três acordos
interfederativos
(e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243
)
.”

Súmula Vinculante nº 61:

“
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão
Geral
.”

Esses enunciados refletem o esforço do STF para uniformizar a atuação judicial no campo da saúde, reforçando que a regulação sanitária e a definição de competência devem observar estritamente os parâmetros f
ixados nos Temas 6, 500 e 1.234, impondo transcrever esse último:

“
para
fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo
for igual ou superior ao valor de 210
salários mínimos
.” (
este
ponto não foi examinado na minuta) A parte agravante alega valor inferior ao teto que determina a competência da Justiça Federal. Leia o pedido inicial e o pleito recursal.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem reiterando q
ue o fornecimento de Canabidiol,
produto sem registro e fora das listas do SUS
,
é matéria de competência federal:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL). LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, SEM REGISTRO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS. RESPONSABILIDADE DA
UNIÃO
.”
(STJ –
REsp
2006118/PE, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
22.6.2023).

Da inaplicabilidade da Lei Estadual nº 11.883/2022

A agravante invoca a Lei Estadual nº 11.883/2022 para firmar a competência da Justiça Estadual. Todavia, ainda que se reconheça o mérito social da norma, é necessário ressaltar que a regulação sanitária de medicamentos é competência privativa da União, exercida pela ANVISA (art. 23, II, c/
c
art. 24, XII, da Constituição Federal).

Assim, os Estados não podem autorizar ou regulamentar produtos sem registro federal, sob pena de violar a repartição constitucional de competências e o princípio da hierarquia normativa.

A existência da lei estadual, portanto, não afasta a competência federal, uma vez que a controvérsia envolve medicamento sem registro na ANVISA
,
hipótese que, segundo os Temas 500, 793 e 1.234 do STF, exige a inclusão da União e o processamento perante a Justiça Federal.

Nesse contexto, a decisão recorrida, ao declinar da competência estadual, está em plena conformidade com o entendimento vinculante e com o art. 927 do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, a decisão agravada deve ser mantida
, tendo em vista que
o medicamento em questão não possui registro na ANVISA, apenas autorização sanitária e importação individualizada;

a matéria envolve regulação federal, impondo a participação da União e a competência da Justiça Federal;

a Lei Estadual nº 11.883/2022 não tem o condão de afastar a aplicação das teses de repercussão geral fixadas pelo STF; e

o entendimento está respaldado em precedentes vinculantes (Temas 500, 793 e 1.234) e nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025